Tribunal: TJES
Processo: 0036015-05.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036015-05.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIAZATTI TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CITAÇÃO DE ESPÓLIO. NULIDADE. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS. MÉRITO. TRANSPORTE BENÉVOLO (CARONA). VÍTIMA FATAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE DO PREPOSTO. SÚMULA 145 DO STJ. RECURSO DE BIAZATTI TRANSPORTES LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos de indenização decorrentes de acidente de trânsito fatal e extinguiu as denunciações da lide. O acidente ocorreu quando um preposto da empresa ré, conduzindo caminhão da empregadora, ofereceu carona ao companheiro da autora e a Marcos Antônio de Vasconcelos; durante o trajeto, o preposto permitiu que Marcos Antônio assumisse a direção, momento em que ocorreu o sinistro fatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a denunciação da lide é cabível para fins de exclusão de responsabilidade e se a nulidade da citação do espólio litisdenunciado impõe o afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a empresa de transportes (proprietária do veículo) possui responsabilidade civil pelo óbito de pessoa transportada gratuitamente (carona) por preposto, quando o acidente é causado por terceiro que também recebia a carona e assumiu a condução do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. QUANTO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 3.1.
A citação do espólio realizada em pessoa diversa do inventariante, que declara não possuir legitimidade para representá-lo, é nula de pleno direito, conforme o inciso VII do art. 75 do Código de Processo Civil. 3.2. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da pessoa que compareceu em nome próprio sem poderes de representação do espólio. 3.3 A denunciação da lide, com fundamento no inciso II do art. 125 do CPC, não é admitida quando o denunciante pretende eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro. 3.4. Mantida a rejeição da denunciação da lide, torna-se desnecessária a anulação do processo para nova citação do espólio. 4. QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. 4.1. O mesmo evento fático já foi objeto de análise por este Tribunal (Apelação Cível nº 0035998-66.2012.8.08.0048), devendo a análise do recurso observar, em respeito à segurança jurídica e coerência jurisprudencial, o entendimento consolidado naquele precedente. 4.2. O transporte das vítimas configurou transporte benévolo (de cortesia), e não transporte interessado, pois o suposto auxílio na condução prestado por um dos transportados não configurou vantagem à empresa, tratando-se de ato espontâneo e pessoal. 4.3. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, conforme entendimento da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça. 4.4. O acidente decorreu de ato do conduto, sem vínculo laboral com a requerida, que conduzia o caminhão no momento do sinistro e perdeu o controle do veículo, afastando a responsabilidade da proprietária do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso de BIAZATTI TRANSPORTES LTDA parcialmente provido. Recurso de ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A citação do espólio realizada em pessoa diversa do inventariante é nula (art. 75, VII, CPC), o que impede a condenação da parte denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da pessoa que compareceu irregularmente ao feito. 2. É incabível a denunciação da lide (art. 125, II, CPC) quando a parte denunciante visa unicamente eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro. 3. No transporte desinteressado, de simples cortesia (carona), a responsabilidade civil do transportador por danos causados ao transportado depende da comprovação de dolo ou culpa grave (Súmula 145 do STJ). 4. Afasta-se a responsabilidade civil da empresa proprietária de veículo quando o preposto oferece carona a terceiros, sem autorização ou benefício para a empregadora, e o acidente fatal é causado por culpa exclusiva de um dos transportados que assumiu a condução do veículo, rompendo o nexo de causalidade.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 75, VII; art. 125, II; art. 125, §1º. Código Civil (CC), art. 932, III; art. 933.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 145; STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO; STJ, REsp nº 577.902/DF; TJES, Apelação Cível nº 0035998-66.2012.8.08.0048; TJES, AI 5003823-63.2021.8.08.0000; TJES, AI 5004506-03.2021.8.08.0000; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.252795-6/001; TJDFT, Acórdão 1362604 (0716928-81.2021.8.07.0000).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer das apelações e dar parcial provimento ao recurso de BIAZATTI TRANSPORTES LTDA e negar provimento ao recurso de ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
(
fls. 422/424
, posteriormente integrada pelo r.
decisum
de
id. 9267514
), que, nos autos da “Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais” proposta por
ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA
em face de
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como extintas as denunciações da lide formuladas em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e do
ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO DE VASCONCELOS
.

Em relação à seguradora, o Juízo
a quo
entendeu pela extinção da denunciação da lide em razão da improcedência da ação principal; quanto ao espólio, considerou inadequada a intervenção de terceiro e reconheceu que a pessoa citada como representante, Sra.

Lourdeni Teixeira de Carvalho, não seria a legítima representante do espólio, condenando a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos patronos.

O primeiro recurso de apelação foi interposto pela autora,
ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA
(
fls. 431/442
), que pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que a empresa
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
deve ser responsabilizada civilmente de forma objetiva e solidária pelos danos suportados.

Argumenta que, enquanto proprietária do veículo, a ré responde pelos atos de seus prepostos, ainda que o motorista da empresa tenha oferecido carona sem autorização, sobretudo porque o
de cujus
acompanhava habitualmente o condutor como ajudante, o que afastaria a hipótese de transporte gratuito ou benévolo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso da autora por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(
id. 9267522
) e por
Lourdeni Teixeira de Carvalho
(
id. 12810634
), ambas pelo desprovimento da apelação.

O segundo recurso de apelação foi interposto pela ré
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
(
id. 9267518
), especificamente quanto às questões relativas à denunciação da lide.

Defende que não seria o caso de rejeição da denunciação, pois a culpa pelo acidente teria sido atribuída ao Sr. Marcos Antônio de Vasconcelos. Alega, ainda, equívoco da sentença ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Sra. Lourdeni, sob o fundamento de que (
a
) a própria sentença reconheceu a ausência de poderes de representação do espólio, o que acarretaria a nulidade da citação e dos atos praticados em nome deste; e (
b
) não foi a denunciante quem a indicou como representante, tratando-se de ato espontâneo da parte que ingressou voluntariamente nos autos.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da denunciação da lide, com a consequente anulação da sentença e remessa dos autos à origem para nova citação do espólio. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela Sra. Lourdeni, bem como o afastamento da condenação em honorários, por inexistir efetiva representação do espólio.

Foram apresentadas contrarrazões por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(
id. 13046963
), defendendo a manutenção da sentença quanto à denunciação da lide referente à seguradora, e por
ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA
(
id. 13151030
), que requer o desprovimento do recurso da empresa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036015-05.2012.8.08.0048

APELANTES: ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA, BIAZATTI TRANSPORTES LTDA

APELADOS: ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA, BIAZATTI TRANSPORTES LTDA, ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO DE VASCONCELOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos em face da respeitável sentença que, nos autos da
“Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais”
,
julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu as denunciações da lide manejadas pela requerida.

O cenário fático, em origem, revolve-se em torno de acidente automobilístico ocorrido em 02 de junho de 2011, que vitimou as pessoas de Weslem Matias França, companheiro da autora, e Marcos Antônio de Vasconcelos.

Na ocasião, Cléber de Souza Pereira, empregado da empresa
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
, conduzia caminhão de propriedade da empregadora em viagem de serviço, quando ofereceu carona a ambos. Durante o trajeto, sentindo-se cansado, Cléber solicitou a Marcos Antônio que assumisse a direção do veículo, oportunidade em que ocorreu o acidente fatal.

Cumpre salientar, desde logo, que o referido acidente e sua dinâmica já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação nº
0035998-66.2012.8.08.0048
, pela 3ª Câmara Cível, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, cujas considerações serão oportunamente observadas.

Antes, porém, de adentrar ao mérito da responsabilidade civil da requerida, objeto do recurso interposto pela autora, impõe-se, por ordem de construção lógica da fundamentação, apreciar as questões atinentes à denunciação da lide, objeto do recurso manejado pela empresa ré.

A presente fundamentação, assim, divide-se em dois tópicos, correspondentes a cada um dos recursos interpostos.

1.

Do recurso de apelação interposto por BIAZATTI TRANSPORTES LTDA (id. 9267518).

Conforme delineado no relatório, o recurso da ré
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
concentra-se na matéria referente à denunciação da lide realizada em face do
ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO DE VASCONCELOS
e à condenação em honorários advocatícios correspondente.

Consoante se extrai dos autos, a denunciação da lide foi requerida na contestação (
fls. 53/64
) em face do
ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO DE VASCONCELOS
, condutor do veículo no momento do sinistro.

Alegou a ré que o motorista não era seu empregado, mas pessoa a quem seu preposto,
Sr. Cléber
, concedera carona — ainda que contra as normas internas da empresa —, tendo inclusive permitido que aquele assumisse momentaneamente a direção do caminhão durante o trajeto e, assim,
defendeu o cabimento da denunciação da lide, pugnando pela responsabilização regressiva do espólio do
de cujus.

Em réplica (
fls. 81/86
), a parte autora, por sua vez, manifestou-se contrariamente à denunciação, sustentando que o sinistro decorrera de ato de funcionário da empresa, que, ao emprestar o veículo, atuou em nome desta, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora.

Com o deferimento da denunciação da lide em audiência preliminar (
fl. 95
), foi determinada a citação do espólio, sendo o respectivo mandado cumprido conforme certidão de
fl. 308-verso
, na qual o ilustre oficial de justiça certificou ter citado o espólio “
por intermédio da inventariante Sra. Lourdeni Teixeira Carvalho (viúva do de cujus)
”.

Ocorre que, em resposta,
não houve manifestação do litisdenunciado, mas apenas da Sra. Lourdeni Teixeira Carvalho (
fls. 303/305
), em nome próprio
,
declarando não possuir legitimidade para representar o espólio.

A sentença recorrida, ao indeferir a denunciação da lide, como já visto, amparou-se em dois fundamentos: (a) o não cabimento da denunciação na espécie e (b) a ausência de comprovação de que Lourdeni seria representante legítima do espólio.

Tecido esse cenário, com a devida vênia, entendo assistir razão à requerida quanto à nulidade da citação.

Com efeito, se reconhecido judicialmente que Lourdeni não detinha poderes para representar o espólio, impõe-se concluir que não houve citação válida
,

pois realizada em nome de pessoa destituída de poderes para tanto, o que torna o ato citatório nulo de pleno direito.

Ressalte-se, ainda, que a empresa apelante não indicou Lourdeni como representante do espólio, de modo que não pode ser responsabilizada pela irregularidade da diligência, tampouco se pode considerá-la parte vencida em relação a quem, juridicamente, jamais integrou validamente o polo passivo.

Nesse ponto, aplicam-se os precedentes que reconhecem a nulidade da citação de espólio dirigida a pessoa diversa do inventariante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO PARA PESSOA DIVERSA DO INVENTARIANTE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - PRECLUSÃO LÓGICA - INDEFERIMENTO
- É nula a citação do espólio em pessoa diversa do inventariante. - Em matéria do recebimento de citação, o espólio se submete às mesmas regras atinentes à pessoa natural, razão pela qual, quando tal ato for realizado pela via postal, somente será válida se recebida pelo próprio inventariante. - O defeito na citação macula todo o procedimento, a partir da sua ocorrência.
- Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício. - Diante do recolhimento das custas processuais - "venire contra factum proprium" - a concessão da assistência judiciária mostra-se dispensável. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.252795-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO. ARTIGO 75, VII, DO CPC. NULIDADE.ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVALIDADE. O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
Dessa forma, a citação em ação de cobrança contra espólio, para ser válida, deve ser direcionada ao inventariante nomeado em Juízo; do contrário, caso seja citada pessoa diversa do inventariante, o ato estará maculado pela nulidade
. A nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, por ser questão de ordem pública, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual objetivo intrínseco, sem o qual não se perfectibiliza a relação processual. Não ocorrendo citação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados. No caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade da citação, tendo em vista que, não obstante tenha sido citado herdeiro que a parte autora acreditava ser o inventariante do espólio, havia ação de inventário preexistente na qual foi nomeado outro herdeiro como inventariante, em cuja pessoa deveria ter se efetivado a citação do espólio. Corroborando esse entendimento, constatou-se, ainda, a extinção, sem resolução de mérito, da ação de inventário distribuída posteriormente, pelo reconhecimento da litispendência entre as demandas.

(Acórdão 1362604, 0716928-81.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 23/08/2021.)

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Sra. Lourdeni, uma vez que, para todos os efeitos, não houve regular integração do espólio à lide.

De outro lado, não reputo necessária a devolução dos autos à origem para nova citação.

Explico.

Embora a ausência de citação válida pudesse, em tese, conduzir à anulação parcial do feito, a controvérsia quanto ao cabimento da denunciação da lide prescinde dessa providência, diante de entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese do denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
” (AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).

Tal orientação decorre da premissa de que a denunciação da lide não é obrigatória, conforme art. 125, §1º, do Código de Processo Civil, assegurando-se à parte o direito de regresso por ação autônoma quando o incidente for indeferido ou julgado incabível.

O mesmo raciocínio é adotado por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES. AI. 5003823-63.2021.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira. Data do acórdão: 02/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUANDO A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE AO DENUNCIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a afirmação do agravado que a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo é cabível por força de lei, em decorrência da teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva estatal pela manutenção das vias, verifica-se que essa circunstância não se subsume às hipóteses legais que permitem o acolhimento do pleito de denunciação da lide.
2. Por meio da intervenção de terceiro em comento, pretende o agravado eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada pelo acidente automobilístico, trazendo, nesse sentido, fatos novos, a fim de demonstrar a responsabilidade do agravante pelo evento, sem que haja comprovação de seu dever contratual ou legal de indenizá-los. 3. Consoante a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico pátrio, não merece ser admitida a denunciação da lide, com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro, na forma como pretende o agravado.
4. Reforma da decisão do Juízo a quo, considerando, por conseguinte, inviável a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, no caso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5004506-03.2021.8.08.0000. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Data do acórdão: 16/05/2022).

Assim, considerando a natureza da pretensão deduzida — que visava apenas transferir a responsabilidade pelo acidente —, impõe-se reconhecer, de forma definitiva, a inviabilidade da denunciação da lide no caso concreto, tornando desnecessário o retorno dos autos à origem.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Sra. Lourdeni Teixeira Carvalho, mantendo, contudo, a respeitável sentença quanto à rejeição da denunciação da lide.

2.

Do recurso de apelação interposto por ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA
(
fls. 431/442
).

O recurso interposto pela autora concentra-se na atribuição de responsabilidade civil à empresa ré pelo acidente que vitimou seu companheiro, Weslem Matias França.

Por se tratar do mesmo evento fático, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à coerência jurisprudencial, impõe-se que a análise do presente recurso observe as conclusões firmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível nº
0035998-66.2012.8.08.0048
, também proposta contra a
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
, envolvendo o mesmo acidente, distinguindo-se apenas pela composição do polo ativo (naquele feito, os autores eram familiares do
de cujus
Marcos Antônio de Vasconcelos).

Naquele precedente, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, à unanimidade,
afastou a responsabilidade da empresa ré
, consolidando entendimento de que, tratando-se de transporte benévolo (gratuito), o dever de indenizar somente se configura em caso de dolo ou culpa grave, à luz da
Súmula 145 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “
no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
”.

Constou do voto condutor que o preposto da empresa, Cléber de Souza Pereira, levou consigo dois amigos, Marcos Antônio e Weslem, sem autorização da empregadora, e que, no decorrer da viagem, cedeu a direção do caminhão ao primeiro, devidamente habilitado, quando sobreveio o acidente fatal.

O colegiado concluiu que não se caracterizou transporte interessado, pois o suposto “
auxílio
” prestado pelo amigo na condução do veículo não configurava vantagem à empresa, tratando-se de ato espontâneo e pessoal entre particulares.

Ademais, concluiu-se que a vítima, ao assumir a direção do caminhão, foi a causadora do sinistro, o que exclui a responsabilidade do proprietário do veículo, inclusive sob a ótica da guarda do bem.

A ementa do venerável acórdão é elucidativa:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035998-66.2012.8.08.0048 APTES.:LOURDENI TEIXEIRA CARVALHO e OUTROS APDA.: BIAZATTI TRANSPORTES LTDA. JUIZ: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS AMIGOS DO PREPOSTO DA EMPRESA, DEVIDAMENTE HABILITADO. SÚMULA 145 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO RESP 577.902⁄DF. VANTAGEM INDIRETA DA REQUERIDA NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE GRATUITO MERAMENTE A TÍTULO DE PASSEIO. TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E ÓBITO DO TRANSPORTADO. EVENTO DANOSO OCASIONADO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Há respeitável posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente automobilístico causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito (STJ, Terceira Turma, REsp nº 577.902⁄DF, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, relª p⁄ ac. Minª Nancy Andrighi, julgado em 13⁄06⁄2006, DJ 28⁄08⁄2006, p. 279). 2) Não se aplica ao caso concreto o entendimento de que o proprietário do veículo deve responder objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz e provoca o acidente, pouco importando que o motorista seja seu empregado ou preposto ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, daí porque deve prevalecer a orientação emanada da Súmula nº 145.
3) Embora o preposto da requerida tenha mencionado que seria proveitosa a companhia da vítima, com quem poderia revezar na direção do veículo por também ser motorista de caminhão, não está caracterizada “vantagem indireta” da requerida, por ter informado que os seus amigos “estavam de férias e queriam dar um passeio, pedindo para levá-los”, ou seja, ainda que a vítima tenha contribuído na condução do veículo, haja vista o longo trajeto entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, é verossímil o relato de que a fizera parte da viagem com a finalidade precípua de “passear”, e não propriamente para auxiliá-lo na direção do veículo. 4) Por ter a própria vítima sido a causadora do acidente ao perder o controle do caminhão numa curva, ocasionando o seu tombamento, torna-se inviável atribuir o dever de reparação ao proprietário do veículo que, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça anteriomente mencionado (REsp 577.902) se caracteriza quando este (proprietário) descura-se da guarda de seu veículo, por se tratar de um instrumento potencialmente perigoso, entregando a sua direção à pessoa sem condições de utilizá-lo e que acaba causando um acidente.
5) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048120325740, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Nos presentes autos, a moldura fática é substancialmente idêntica.

O mesmo preposto — Cléber de Souza Pereira — descumpriu norma interna da empresa ao transportar terceiros e, em determinado momento, permitiu que Marcos Antônio conduzisse o veículo, o que resultou no acidente que vitimou Marcos e Weslem.

A autora, companheira de Weslem, sustenta que o transporte não teria sido gratuito, pois haveria interesse da empresa, diante do auxílio prestado pelo condutor substituto. Todavia, tal tese já foi rechaçada no precedente citado, justamente por se tratar de mera cortesia pessoal, sem proveito econômico ou operacional à ré.

Ressalta-se que não há prova nos autos de que a empresa tivesse ciência ou anuído com o transporte de terceiros, tampouco de que tenha se beneficiado, direta ou indiretamente, da presença das vítimas no veículo.
De igual modo, não se demonstrou dolo ou culpa grave do motorista preposto, que, como destacado, violou regra interna da empregadora, fato que, embora irregular sob a ótica disciplinar, não configura culpa grave apta a ensejar a responsabilidade civil da empresa.

E, como já exposto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao assentar que,
em transporte de cortesia, a responsabilidade do transportador somente se configura quando comprovado comportamento doloso ou gravemente culposo do agente.

Ademais, conforme reconhecido no acórdão paradigma, o próprio Marcos Antônio, que conduzia o caminhão no momento do sinistro, foi o causador do evento danoso, ao perder o controle do veículo, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da proprietária do bem, ainda que objetiva.

Logo, mesmo sob a perspectiva dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, não há como imputar à empresa qualquer conduta culposa pela ocorrência do sinistro, pois este decorreu de ato isolado e pessoal do empregado, sem vínculo com o exercício da atividade laboral.

Assim, em que pese a inegável dor experimentada pela autora, não há elementos jurídicos que permitam responsabilizar a empresa ré pelo trágico evento, à medida que a conduta do preposto configurou transporte benévolo de cortesia, sem vantagem à empregadora e sem demonstração de dolo ou culpa grave.

Diante disso, nego provimento à apelação interposta por
ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

3.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

(
a
) dou parcial provimento ao recurso interposto por
BIAZATTI TRANSPORTES LTDA
., para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Sra. Lourdeni Teixeira de Carvalho, ante a constatação de que não houve regular citação do espólio, mantendo, contudo, a sentença quanto à rejeição da denunciação da lide, por manifesta impossibilidade jurídica de sua admissão na espécie; e

(b) nego provimento ao recurso interposto por
ANDRESSA CORREA DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios. Em decorrência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.